Tribunal: TJMT
Processo: 0008922-22.2003.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008922-22.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), OLVEPAR ALIMENTOS S A - CNPJ: 01.219.935/0001-26 (APELADO), KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - CPF: 183.486.768-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MUNICIPIO DE CUIABA

APELADO:
OLVEPAR ALIMENTOS S.A.

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALÊNCIA DO EXECUTADO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUJEIÇÃO A CONCURSO DE CREDORES OU HABILITAÇÃO EM FALÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 187 DO CTN E ARTIGO 29 DA LEF - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento, nos termos do artigo 29 da Lei n.º 6.830/80 e do artigo 187 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MUNICIPIO DE CUIABA

APELADO:
OLVEPAR ALIMENTOS S.A.

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 0008922-22.2003.8.11.0041, movido em face de
OLVEPAR ALIMENTOS S.A.
, onde o Juízo de Origem julgou extinta a presente demanda, em razão da irreversibilidade da decretação da falência da empresa executada (ID: 24540957).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: ), que não há que se falar na extinção da execução fiscal em decorrência do decreto falimentar, uma vez que a cobrança dos créditos fiscais da Fazenda Pública, não se sujeitam ao Juízo da Falência, razão pela qual afirma que a r. sentença não merece prosperar.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento, para que seja reformada a sentença recorrida, a fim de possibilitar o prosseguimento da execução.

A parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MUNICIPIO DE CUIABA

APELADO:
OLVEPAR ALIMENTOS S.A.

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que, nos autos de ação de execução fiscal, julgou extinto o processo executivo, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

Emerge dos autos que a Fazenda Pública Municipal ajuizou, em 25/06/2003, execução fiscal contra a empresa ora Apelada, buscando o adimplemento de créditos de Taxa de Licença para Funcionamento, cujo montante perfazia, à época, R$ 1.249,28 (um mil duzentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos) (ID: 24533466).

Posteriormente, a parte executada ora Apelada, teve a falência decretada nos autos da Ação de Falência nº 0025863-56.2017.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Sobreveio a sentença ora recorrida, por meio da qual o Juízo a quo julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, em virtude da irreversibilidade do decreto de falência da apelada, ao argumento de que a Fazenda Pública deveria habilitar o crédito junto ao processo falimentar (ID: 24540957)

Pois bem.

Sobre a matéria, dispõe o art. 187 do CTN,
in verbis
:

"Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento."

A Lei n.º 6.830/80, por sua vez, prevê em seu art. 29:

"Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento."

Neste cenário, é incabível a extinção da execução fiscal por carência superveniente, considerando as normas acima transcritas, sendo desnecessária a habilitação do crédito no procedimento falimentar. Contudo, a arrecadação de bens na ação executória fica subordinada à ordem de preferência e vinculada ao Juízo de falência.

Dessume-se, portanto, que o legislador ordinário revestiu a cobrança judicial do crédito tributário de autonomia em relação aos demais, excepcionando, inclusive, a competência do juízo universal falimentar, não sofrendo o executivo aqui discutido, portanto, qualquer influência em razão da quebra decretada.

A respeito disso, aliás, assim se expressa VLADIMIR PASSOS DE FREITAS (“Código Tributário Nacional Comentado”, 5ª ed., 2011, Revista dos Tribunais, pág. 994):

“A norma estatui a independência da cobrança do crédito tributário em face de qualquer outro procedimento, ainda que de caráter universal, tal como a falência, a concordata, a recuperação, ou o concurso de credores. Em termos práticos, significa a desnecessidade de habilitação do crédito tributário nos juízos universais a que a regra se reporta, assegurada à Fazenda Pública a execução de seus créditos através de ação própria (...)”

Releva notar que tal conduta é reconhecida pela jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:

“Os arts. 187 e 29 da Lei 6.830/80 não representam um óbice à habilitação de créditos tributários no concurso de credores da falência; tratam, na verdade, de uma prerrogativa da entidade pública em poder optar entre o pagamento do crédito pelo rito da execução fiscal ou mediante habilitação do crédito.” (STJ. 2ª Turma. REsp 1.103.405/MG; rel. Min. Castro Meira; j. 02/04/2009; DJe 27/04/2009) g.n.

A propósito, convém relembrar, que este Egrégio Tribunal de Justiça, já decidiu em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – NORMA GERAL QUE NÃO ABSORVE A ESPECÍFICA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA. A decretação de falência não obsta o prosseguimento, tampouco impõe a extinção, das Execuções Fiscais, já que esta é regida por lei específica, sendo que aplicar norma contrária ao estipulado, viola o princípio da especialidade. (N.U 0007901-11.2003.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)”

“DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – NORMA GERAL QUE NÃO ABSORVE A ESPECÍFICA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA. 1 – A decretação de falência não obsta o prosseguimento, tampouco impõe a extinção, das Execuções Fiscais, já que esta é regida por lei específica, sendo que aplicar norma contrária ao estipulado, viola o princípio da especialidade. (N.U 0034227-56.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALÊNCIA DO EXECUTADO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUJEIÇÃO A CONCURSO DE CREDORES OU HABILITAÇÃO EM FALÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 187 DO CTN E ARTIGO 29 DA LEF - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento, nos termos do artigo 29 da Lei n.º 6.830/80 e do artigo 187 do Código Tributário Nacional. (N.U 0012668-43.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALÊNCIA DO EXECUTADO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUJEIÇÃO A CONCURSO DE CREDORES OU HABILITAÇÃO EM FALÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 187 DO CTN E ARTIGO 29 DA LEF - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento, nos termos do artigo 29 da Lei n.º 6.830/80 e do artigo 187 do Código Tributário Nacional. (N.U 0035746-66.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020)”

Dessa forma, há de ser reformada a sentença que extinguiu o executivo fiscal, determinando-se a retomada do regular curso processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
RECURSO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
para reformar a sentença de primeiro grau, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022